Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014662-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SOLI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA.
AGRAVADO(S):
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SOLI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Luís Otávio Pereira Marques, nos autos da “Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar Antecedente” n.o 1015663-51.2021.8.11.0002, ajuizada por MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., que determinou o “bloqueio das matrículas dos imóveis de matrículas 97.292, 97.293, 97.294, 97.295, 97.296, 97.297, 97.302, 97.303, 97.304, 97.305, 97.306, 97.307, 97.308, 97.309, 97.310, 97.311, 97.312, 97.313, 97.330 e 97.331, 97.333, 97.334, 97.335, 97.336, 97.337, 97.338, 97.339, 97.340, 97.371 e 97.372, ficando vedada a prática de quaisquer atos nelas, a exceção da prenotação de títulos”.
Aduz a agravante que a ora agravada na peça de ingresso, junto ao juízo de primeiro grau, alegou que “sua sócia administradora, Sra. Mara (primeira requerida), tentou dilapidar o patrimônio da empresa, vendendo alguns de seus terrenos à empresa Maquete Engenharia (segunda requerida) que, por sua vez, acabou revendendo à agravante, Soli Engenharia e Incorporação Ltda, terceira de boa-fé” (sic).
Diz que ao final, a agravada “pugnou pela indisponibilidade dos terrenos junto à matrícula e, no pedido principal, a anulação da primeira venda realizada à empresa Maquete, anulando-se por consequência as vendas posteriores e o retorno da propriedade em seu nome” (sic).
Ressalta que “a Agravante não possui qualquer relação jurídica com a Agravada (não conhecendo a briga interna entre seus sócios), e somente adquiriu os lotes da legítima proprietária Maquete Engenharia, constante da matrícula do imóvel, todos desembaraçados, ou seja, sem qualquer restrição nas matrículas atualizadas, sendo TERCEIRA DE BOA-FÉ” (sic).
Afirma que “a Soli Engenharia e Incorporadora Ltda. é uma empresa especializada no gerenciamento de obras e projetos no setor da Construção Civil que, há dois anos, especializou-se na construção de casas populares. Entregou até o momento 21 (vinte e uma) casas populares e, atualmente, possui 36 (trinta e seis) casas em construção, sendo 16 (dezesseis) objeto do presente processo e em fase de finalização (fotos em anexo)” (sic).
Anota que, de boa-fé, adquiriu os 16 lotes pelo valor de R$ 220.000,00 da proprietária Maquete Engenharia constante da matrícula dos imóveis sem qualquer restrição.
Descreve que “tanto é verdade que a Maquete figurava como proprietária nas matrículas dos terrenos, sem qualquer embaraço, que o próprio Cartório de Registro de Imóveis averbou a venda dos terrenos, transferindo a titularidade da proprietária MAQUETE à compradora SOLI em 03.09.2020” (sic).
Discorre que “a manutenção do bloqueio da matrícula impedirá a efetivação da transferência da matrícula à terceira cadeia de terceiros de boa-fé, dezesseis famílias que firmaram contrato de compra e venda com a Agravante para aquisição de suas casas próprias, pagam suas parcelas e aguardam o recebimento de suas casas próprias até novembro deste ano” (sic).
À vista de todo exposto, requer “a concessão da Tutela Recursal, atribuindo efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, para retirar o bloqueio das matrículas 97.302, 97.303, 97.304, 97.305, 97.306, 97.307, 97.308, 97.309, 97.310, 97.311, 97.312, 97.313, 97.333, 97.334, 97.371 e 97.372, sob pena de causar danos irreversíveis tanto à empresa Agravante, terceira de boa-fé, que não suportará a perda do investimento e terá que fechar suas portas, mandando para a rua dezenas de funcionários, quanto de dezesseis famílias adquirentes das casas populares que desembolsaram quantias em prol de suas casas próprias e ficarão impossibilitadas de adentrar aos imóveis em tempos de pandemia” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 98077980.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão da antecipação da tutela recursal, com vistas a retirar o bloqueio lançado nas matrículas acima descritas, relativas aos imóveis que adquiriu de boa-fé junto à empresa Maquete Engenharia.
Observa-se que se trata de situação peculiar, onde a agravante visa preservar os bens imóveis sem qualquer restrição para que não seja prejudicada financeiramente e nem cause prejuízos “à terceira cadeia de terceiros de boa-fé”.
Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela, o artigo 1.019, inciso I c/c o artigo 300, ambos do CPC, preveem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Veja-se que a decisão do juízo de primeiro grau visa a ampla publicidade da existência da lide e o próprio bloqueio das matrículas dos imóveis se mostram pertinentes, uma vez que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir nas cadeias dominiais.
Assim, o bloqueio soa como medida acautelatória de interesses e, neste juízo de cognição sumária, observa-se que ocorreu de modo regular, com fundamento no § 3o, do art. 214 da Lei 6.015/73 com a redação alterada pela Lei 10.931/2004.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise do pleito antecipatório:
“(...) De entrada, vejo que restou demonstrada a probabilidade do direito no presente caso, porquanto a parte autora aportou aos autos cópia da 9a Alteração de Contrato da Sociedade Empresária, datada de 13/02/2020, no id. 56237501, a qual dispõe que a administração da sociedade caberá apenas ao sócio Miqueias Micheletti, conforme narrado na exordial.
Ainda, colacionou a 10a Alteração de Contrato da Sociedade Empresária no id. 56235383, na qual altera-se o objeto social da empresa, mediante a inclusão de “compra e venda de bens imóveis próprios”, além da nova inclusão da primeira requerida como administradora da sociedade, tendo esta sido anulada em 07/04/2020 pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, diante da ausência de consentimento do sócio administrador, conforme parecer no id. 56235386.
Não obstante, denota-se que no referido período em que figurou como sócia administradora a requerida procedeu com a transferência dos imóveis sub judice em favor das empresas requeridas, conforme escrituras de ids. 56235378, 56235378, 56236944, 56236945, 56236946 e matrículas apresentadas nos ids. 56236971, 56236973, 56236976, demonstrando, inclusive, que os imóveis transferidos em favor da empresa Maquete já foram revendidos em favor da empresa Soli Engenharia.
Assim, considerando que a regularidade da venda e compra e a titularidade atual dos imóveis se encontra sub judice, tenho que a ampla publicidade da existência desta lide e o próprio bloqueio das matrículas dos imóveis se mostram pertinentes, uma vez que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir nas cadeias dominiais.
Ademais, verifico a presença do perigo de dano, na medida em que a ausência da anotação da indisponibilidade dos bens e a falta de publicidade quanto à existência deste processo poderá acarretar prejuízos irreparáveis tanto à autora como a terceiros de boa-fé que venham a adquirir ou de algum modo gravar os imóveis, que já teriam sido postos à venda, conforme id. 56235374 – pag. 14.
Ademais, a medida pugnada pela requerente possui supedâneo no §3o, do art. 214 da Lei 6.015/73 com a redação alterada pela Lei 10.931/2004, segundo o qual “se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DEFERIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, correta a decisão monocrática que deferiu a liminar no sentido de bloquear a matrícula do imóvel, sob pena de comprometer o resultado útil e efetivo do processo. 2. Agravo não provido”. (TJDF - Agravo de Instrumento 20080020132389AGI, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Cruz Macedo, Data de Julgamento: 19/11/2008) (...)” (Id. 98038961).
Muito embora o bloqueio de matrícula possa ser interpretado como limitação ao direito de propriedade, em razão da sua consequência prática e o artigo 214, parágrafo 4o da Lei 6.015/1973 mencione que “o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato”, entende-se que a limitação não é total. Isto é, o proprietário tem a possibilidade, mesmo com o bloqueio da matrícula, exercer as faculdades de usar, gozar e, posteriormente, reaver o imóvel.
Em contrapartida, o bloqueio da matrícula evita novas transmissões dominiais (registros) enquanto perdurar a lide, haja vista situação fática em que se discute vícios na transmissão do imóvel.
Nessa senda, considerando que a decisão verberada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade, por ora não tem como reconhecer a probabilidade do direito invocado.
De outra banda, não ficou demonstrado o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, inclusive, porque a própria agravante fez constar que as dezesseis famílias que firmaram contrato de compra e venda com a recorrente “aguardam o recebimento de suas casas próprias até novembro deste ano” (Id. 98024997 – fl. 11).
Como o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme estabelecido no art. 1.020 do CPC, é certo que até novembro do corrente ano já foi julgado o seu mérito.
Nada obsta, portanto, a manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito, ocasião em que as circunstâncias fáticas estarão mais bem esclarecidas por meio de outros elementos que virão aos autos, e, possibilitará até mesmo entendimento diverso deste quando da criteriosa análise do feito.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Diligencie-se junto ao setor competente a fim de regularizar o polo ativo do presente recurso, para fazer constar SOLI ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA. e não IRMÃOS ROQUETTE LTDA – ME.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora